Tribunal: TJSP
Processo: 0025313-54.2010.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR EXEQUENTE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO, CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STF, FIXADO NO JULGAMENTO DO TEMA 96 – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso parcialmente provido.